Tribunal: TJDFT
Processo: 0754082-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754082-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS WILLIAM DE OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: MARCUS VINICIUS COSTA FERREIRA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS WILLIAM DE OLIVEIRA DE ARAÚJO em face da decisão de ID. 54599363 (ID. 178723994 - na origem), proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, PJE 0702975-31.2023.8.07.0016, que indeferiu a produção de prova e determinou a conclusão dos autos para prolação de sentença. Em suas razões recursais, o agravante alega a existência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pleiteada seria de suma importância para do deslinde da questão. Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e determinada a produção da prova requerida. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo extinguiu o processo resolvendo o mérito da demanda, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e resolvo o mérito da demanda, conforme dispõe o artigo 487, inciso I, do CPC. Pela sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se. Intimem-se. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente.” Com a prolação de sentença de extinção no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital